Tribunal: CARF
Processo: 13362.720368/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720368/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.500 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
FILEMON JOSE FRANCISCO DE SOUSA NOGUEIRA PARANAGUA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo negado provimento ao recurso voluntário interposto
contra acórdão proferido pela DRJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 23/28.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720368/2013-53
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.720368/2013-53

Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
75.939,07
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
41.019,93
4) Glosa de Deduções Indevidas
30.740,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
65.659,14
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
9.742,91
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
3.508,19
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
6.234,72
15) Imposto a Restituir Declarado
1.641,63
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
6.234,72
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
140,00 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, e a glosa de R$
30.600,00 correspondente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01, e dos documentos de fls.
02/04, alegando, em síntese, que:
DO PAGAMENTO REGULAR DA PENSÃO FIRMINO DE SOUZA NOGUEIRA
PARANAGUÁ
Pagou regulamente a Pensão Alimentícia do seu filho Alípio Firmino de Souza
Paranaguá (registro anexo) no estrito cumprimento de dever legal, em obediência a
sentença judicial exarada em 24/07/1993;
Findo o mandato de prefeito em 1996, sobre o qual recaia o valor da PA em 17%,
continuou a pagar regulamente a PA com valor equivalente, sendo este o salário mínimo
vigente, uma vez que a citada sentença que determinou o pagamento da referida PA até
a presente data não fora revogada pela justiça;
O pedido foi formalmente requerido ao juízo competente mediante contestação
protocolada em 25/09/2009, contida nos autos da ação Revisional de Alimentos-
Processo no 1755/05, com trâmite na comarca de Parnaíba-Pi, pleiteando a exoneração
de tal encargo.
Considerando que tal pedido continua carente de julgamento, não poderia, portanto,
desobrigar-se de tal responsabilidade apenas por vontade própria, pois tal ato
confirmaria desobediência a ordem judicial, submetendo desta forma o Impugnante ás
sanções legais decorrente de tal conduta;
DO PAGAMENTO REGULAR DAS PENSÕES DE: GABRIEL MORAES
NOGUEIRA PARANAGUÁ E MARCELLA MORAES NOGUEIRA PARANAGUÁ
Também é pai dos filhos Gabriel Moraes Nogueira Paranaguá e Marcella Moraes
Nogueira Paranaguá, aos quais também paga as devidas Pensões Alimentícias em
decorrência de firmado com a ex-esposa Lara Moraes Paranaguá em ação de Divórcio
Direto homologado por sentença, obrigando ao pagamento de quatro salários mínimos a
título de PA;
Tal questionamento já foi objeto de revisão por parte da Receita Federal em anos
anteriores e que na oportunidade foi enviado ao auditor fiscal da época copia dos
documentos comprovando a legalidade das Pensões Alimentícias;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.720368/2013-53

Diante dos esclarecimentos e provas apresentados, espera ter elucidado todas e
quaisquer duvidas referentes à Declaração de Imposto de Renda, requerendo seja
considerada a mesma regular.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 10/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
c) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de instaurar a fase litigiosa do procedimento
administrativo por meio de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela DRJ, que
nega conhecimento das razões de fato e de direito expostas em impugnação intempestiva.
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a impugnação da
Recorrente não foi conhecida por ter sido apresentada intempestivamente.
Entendeu a DRJ ao proferir o acórdão a quo que a impugnação foi apresentada
intempestivamente, tendo ocorrido assim a preclusão temporal, que impossibilitaria a análise do
mérito, por não ter sido instaurada a fase litigiosa.
De fato, conforme ao que se verifica do aviso de recebimento (fls. 30), a
Recorrente foi intimada do auto de infração no dia 28.01.2013.
Como é cediço, por força do art. 5o, do Decreto no 70.235/72, na contagem dos
prazos no processo administrativo tributário, exclui-se o dia de início e inclui-se o de
vencimento.
Assim, o prazo de 30 dias previsto no art. 15, do mesmo Decreto no 70.235/72,
teve início no dia 28.01.2013, encerrando-se no dia 27.02.2013.
Ocorre que a impugnação foi apresentada, apenas, no dia 04.03.2013, assistindo
razão à Turma Julgadora a quo ao considerar-lhe intempestiva.
Dessa forma, sendo intempestiva a impugnação, é evidente que operou-se a
preclusão temporal no caso em questão, não havendo se instaurada a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/72, sendo imperioso, portanto, o não
conhecimento do presente recurso voluntário.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.500 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13362.720368/2013-53

Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 96
DF CARF MF
Original